Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701616-89.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINNA REGINA DE ABREU BORGES AGRAVADO: DREAMS FESTAS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por KAROLINNA REGINA DE ABREU BORGES em face da decisão que, nos autos do processo de cumprimento de sentença no 0700184-85.2024.8.07.0006, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou o prosseguimento regular do feito, sob o fundamento, in verbis: (...) Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à executada em sua manifestação de ID 231692262. Isso porque, conforme documento anexado em ID 187704358, o AR de citação foi devidamente recebido no mesmo endereço indicado pela executada em sua manifestação (Cond. Fraternidade, Lote 01, Bl. C, Apt 202 - Sobradinho/DF), por pessoa que se identificou como Iago e que, além de assinar pelo recebimento, também indicou o no de seu documento de identificação, o que ocorreu no dia 19/02/2024. Destaco que, da mesma forma e no mesmo endereço, foi recebida a intimação para que a devedora efetuasse o pagamento voluntário da condenação dentro do prazo legal, conforme ID 230937459. Portanto, tem-se que a citação, ocorrida nos exatos termos do Enunciado no 5 do FONAJE ("A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para de citação, desde que identificado o seu recebedor."). Alega a agravante que recentemente foi surpreendida por um processo de execução contra si, no qual foi considerada válida a citação efetuada por via postal e assinada por pessoa de nome "Iago de Moura" em 19/02/2024, sendo essa pessoa desconhecida pela agravante. Afirma que apresentou impugnação à execução fundamentada na ausência de citação válida, o que foi rejeitado. Argumenta estarem presentes os requisitos para suspensão da decisão impugnada, haja vista que o art. 284, parágrafo 4o, do CPC determina que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, que e exatamente o caso da Agravante, será valida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, o que não existe no condomínio da agravante; e que o prosseguimento do feito resultara em restrições patrimoniais ilegais e diversos outros transtornos a agravante. Diante disso pede seja concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a exigibilidade do crédito referente ao processo de autos n. 0700184-85.2024.8.07.0006. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante. Nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei 9099/95, a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, entretanto, no caso concreto o aviso de recebimento foi assinado por pessoa diversa da ré, terceiro estranho à relação processual (ID 187704358 dos autos originários). Embora seja de conhecimento o Enunciado no 5 do FONAJE, é certo que esse não se sobrepõe à lei vigente. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado desta Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA POR TERCEIRO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO E DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. O AR Digital do processo principal foi assinado por terceiro, enquanto que o artigo 18, I, da Lei 9.099/95 exige a assinatura por mão própria para a validade do ato citatório. O Enunciado no 5 do FONAJE não se sobrepõe à lei vigente. Não há nada nos autos que permita concluir que o Executado tomou conhecimento da ação quando de sua suposta citação, sendo julgado à revelia. De tal forma, não teria sido integrada a relação processual, conforme artigo 238 do CPC. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC/2015) e constitui pressuposto de validade do processo (art. 239 do CPC/2015), cuja irregularidade enseja nulidade processual. Nos termos do art. 18 da Lei n.o 9.099/1995, a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, exigindo o carteiro, ao fazer a entrega, que o citando assine o recibo (art. 248, §1o, do CPC). A nulidade de citação pode ser alegada em qualquer momento ou fase processual, caracterizando hipótese de vício transrescisório. O vício na citação afronta diretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal e, por ser assim, deve implicar no reconhecimento da nulidade da citação e de todos os atos posteriormente praticados, conforme arts. 280 e 281 do CPC. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reconhecida a nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes, com a determinação de retorno dos autos à origem para nova audiência de conciliação e abertura de prazo para contestação, diante da nulidade do ato citatório. Diante do comparecimento espontâneo do Agravante no processo de conhecimento no ID 166553299, já se dá por citado, dispensando-se nova citação. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. (Acórdão 1825058, 0702259-18.2023.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 18/03/2024.) Os critérios orientadores previstos no artigo 2o da Lei 9099/95 não podem sobrepor aos princípios fundamentais garantidos constitucionalmente, quais sejam, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Assim, em análise preliminar, há fortes indícios de que não foram preenchidos os requisitos de validade da citação, tendo em vista que a citação postal, que deveria ter sido cumprida em mão própria, foi recebida por terceiro. A requerida não compareceu à audiência de conciliação, o que corrobora a conclusão de que desconhecia a existência do processo. A citação regular é pressuposto processual fundamental à validade do processo, sendo nulos os atos que a sucedem. Para além disso, a sentença de procedência se fundamentou na presunção de veracidade dos fatos alegados, decorrente dos efeitos materiais da revelia. É evidente prejuízo processual apto a embasar a probabilidade do direito. O prosseguimento do cumprimento de sentença, com consequente bloqueio de valores e/ou bens, configura perigo de dano apto a fundamentar a suspensão do cumprimento de sentença. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para sobrestar o cumprimento de sentença dos autos n. 0700184-85.2024.8.07.0006. Comunique-se ao Juízo de Primeira Instância do teor desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito